Tribunal: TJES
Processo: 0000187-05.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Seqüestro e cárcere privado; Resistência; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000187-05.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILCIMAR DE JESUS PIRES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000187-05.2025.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILCIMAR DE JESUS PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, I, do CP, por duas vezes) e resistência (art. 329 do CP), em concurso material e formal. O apelante, em contexto de violência doméstica, teria privado seus dois filhos menores de liberdade, trancando-se com eles em um apartamento por mais de uma hora e se oposto à ação policial mediante ameaça. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de dolo de cercear a liberdade das vítimas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de cárcere privado e resistência;
(II)
estabelecer se a conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 148 do Código Penal, notadamente no que tange ao elemento subjetivo (dolo).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos delitos de cárcere privado qualificado e resistência estão devidamente comprovadas pelo acervo probatório, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

A tese defensiva de ausência de dolo é isolada e contrariada pelas provas dos autos, que demonstram de forma inequívoca a intenção do agente de restringir a liberdade de locomoção dos próprios filhos.

Os depoimentos dos policiais militares são harmônicos e convergentes ao afirmar que o réu se trancou com as crianças no imóvel e declarou expressamente que não as deixaria sair, resistindo à ordem legal por tempo juridicamente relevante.

O depoimento de uma das vítimas, filho do réu, confirma em juízo que o pai trancou a porta, impedindo que ele e seu irmão saíssem do apartamento, o que corrobora a versão acusatória.

O crime de cárcere privado (art. 148 do CP) se consuma com a efetiva privação da liberdade de locomoção da vítima, por tempo juridicamente relevante, o que restou configurado no caso.

O delito de resistência (art. 329 do CP) está caracterizado pela oposição a ato legal, mediante ameaça, confirmada pelos depoimentos dos policiais e da vítima, e admitida em parte pelo próprio réu.

O conjunto probatório é coeso e suficiente para afastar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e manter o decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O dolo do crime de cárcere privado (art. 148 do CP) se configura com a vontade livre e consciente de privar alguém de sua liberdade de locomoção, por tempo juridicamente relevante, sendo a prova testemunhal coesa, incluindo os depoimentos de policiais e da vítima, apta a comprová-lo.

A oposição à execução de ato legal, mediante ameaça a funcionários competentes, caracteriza o crime de resistência previsto no art. 329 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 69, art. 70, art. 148, §1º, inciso I, e art. 329.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF; APR 07003.44-14.2023.8.07.0017; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 29/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000187-05.2025.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILCIMAR DE JESUS PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILCIMAR DE JESUS PIRES
em face de sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 148, §1º, inciso I (por duas vezes), na forma do artigo 70, e no artigo 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Narra a inicial que, em 17 de fevereiro de 2025, por volta das 16h37, no Condomínio Otilio Ronceti, nesta cidade, o apelante, em contexto de violência doméstica, privou de liberdade seus filhos Magno Araújo Pires e Gustavo Araújo Pires, mediante cárcere privado.

Consta que, com a chegada da polícia, acionada em razão de prévio desentendimento com sua companheira, o recorrente trancou-se no interior da residência com as duas vítimas, impedindo-as de sair por mais de uma hora, e opôs-se à execução de ato legal, ameaçando atirar nos policiais militares.

No recurso, a defesa busca a absolvição pelo crime de cárcere privado, sob o fundamento de insuficiência probatória, alegando que não houve a intenção de restringir a liberdade das vítimas.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sustentando que o conjunto probatório é firme e suficiente para manter a condenação.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença seja integralmente mantida.

A materialidade e a autoria delitiva dos crimes de cárcere privado qualificado e de resistência restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório produzido, especialmente pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A tese defensiva, centrada na ausência de dolo para o crime de cárcere privado, sustenta que as vítimas, filhos do réu, teriam permanecido no imóvel por vontade própria.

Tal alegação, todavia, mostra-se isolada e é frontalmente contrariada pelos demais elementos de prova.

Os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência são harmônicos e convergentes.

A testemunha Ariane Aparecida Alves Lopes declarou em juízo que, ao chegarem ao local, o apelante se trancou no apartamento com os filhos e afirmou expressamente "que não deixaria os meninos saírem".

A situação, segundo a policial, perdurou por cerca de uma hora, exigindo a intervenção da Força Tática.

No mesmo sentido, o policial Daniel Rosseto confirmou que o réu, ao avistar a guarnição, retornou para o apartamento e, durante a tentativa de verbalização, respondeu que "não iria sair, não deixaria nenhum de seus filhos sair" e que, se tentassem entrar, iria "atirar na nossa cara' e colocar fogo no apartamento".

A versão acusatória é robustecida pelo depoimento da vítima Magno Araújo Pires. Em juízo, o filho do acusado confirmou que seu pai "trancou a porta e não queria deixar abrir", de modo que ele e seu irmão menor "ficaram trancados no apartamento".

Na fase inquisitorial, já havia sido categórico ao afirmar que o apelante "impediu o declarante e seu irmão Gustavo de sair de dentro de casa" por um período de 30 minutos a uma hora.

Dessa forma, a conduta de privar ilegalmente a liberdade de locomoção das vítimas está inequivocamente demonstrada.

O tipo penal do artigo 148 do Código Penal se consuma com a efetiva restrição da liberdade, por tempo juridicamente relevante, o que de fato ocorreu, independentemente do motivo que levou o agente a praticar o ato.

Nesse sentido:

1. Restando evidente o dolo do agente de restringir a liberdade de locomoção da vítima durante tempo juridicamente relevante, configura-se o crime de cárcere privado (art. 148 do CP) (...). (TJDF; APR 07003.44-14.2023.8.07.0017; 182.3038; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 29/02/2024; Publ. PJe 08/03/2024).

Ademais, o crime de resistência também se encontra devidamente caracterizado.

O próprio réu admitiu em juízo que "resistiu a abordagem da polícia quando não quis abrir a porta para eles".

As ameaças de atirar contra os policiais, relatadas de forma uníssona pelos agentes de segurança e confirmadas pela vítima Magno, configuram a elementar de ameaça exigida pelo artigo 329 do Código Penal.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e suficiente para afastar a tese absolutória, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A sentença condenatória analisou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito, merecendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.